Tribunal: TJMT
Processo: 1018552-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018552-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), ARMAZENS GERAIS OLOUG EIRELI - ME - CNPJ: 16.966.963/0001-84 (AGRAVANTE), Gerente da Gerência Especial de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - GFMEP da SEFAZ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MARQUE COMÉRCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI (AGRAVANTE), MARQUES COMÉRCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – IRREGULARIDADE FISCAL – AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO – INDÍCIOS DE ILEGITIMIDADE DO ATO – INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ÓBICE À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS E EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E INEFICÁCIA DA MEDIDA ACASO DEFERIDA AO FINAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A liminar em mandado de segurança será concedida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final.

Demonstrados indícios de ilegitimidade do ato, consubstanciado na suspensão da inscrição estadual, em inobservância ao princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, possível a determinação de sobrestamento do ato que deu motivo ao pedido.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de

tutela antecipada recursal, interposto por MARQUES COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos do
Mandado de Segurança n.o 1029034-62.2021.8.11.0041 que indeferiu a liminar, consubstanciada no pedido de reativação
da Inscrição Estadual.

Aduz que foi surpreendida com a suspensão de sua Inscrição Estadual, sem notificação e sem que lhe fosse oportunizado a apresentação de defesa extrajudicial.

Sustenta que embora conste no cadastro que o cadastro foi suspenso por irregularidade fiscal, apresentou nos autos de origem relatórios e certidões que demonstram que a Recorrente não possui saldo devedor e está em dia com as obrigações acessórias.

Argumenta que somente quando foi prestada informações na ação mandamental que teve conhecimento de que a suspensão do cadastro estadual se deu em razão da
Agravante ter adquirido mercadorias de contribuinte que não possuem entradas físicas de produtos nos seus estabelecimentos.

Assevera que se houve a prática de crime tributário por algum fornecedor, a recorrente não tem qualquer participação nesse delito, pois adquire as mercadorias de corretoras regionais, não possuindo qualquer ligação com as empresas investigadas.

Argui que a suspensão da inscrição estadual na forma como foi realizada é ilegal e arbitrária, pois não foi observado o devido processo legal pela autoridade fazendária.

Pontua que a suspensão de forma arbitrária viola o princípio do livre exercício da atividade econômica e o da segurança jurídica previstos na Constituição Federal.

Verbera que a pretensão recursal encontra respaldo nas S
úmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar no
mandamus
.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para reativar a Inscrição Estadual da Agravante. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, deferir a liminar pleiteada na inicial da ação mandamental.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido.

Contrarrazões no id. 108529580.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Marques Comercio de Cereais e Transportes de Cargas Eireli impetrou Mandado de Segurança contra ato do Gerente Especial de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, consubstanciado na suspensão da inscrição estadual em razão de irregularidades fiscais.

Narra na exordial que, de ofício, sem observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, teve sua inscrição estadual suspensa, o que impõe óbices ao exercício de sua atividade empresarial, face à impossibilidade de emissão de notas fiscais.

Com base nestes fundamentos, postulou pela concessão da liminar, para reativação da inscrição estadual, o que fora indeferido pelo Juízo de 1o Grau, decisão contra a qual se insurge a Recorrente.

Pois bem.

Compulsando os autos, evidencia-se que, de ofício, a Autoridade indigitada como coatora procedeu a suspensão da inscrição estadual da Impetrante, sem que fosse instaurado processo administrativo e garantido o contraditório e ampla defesa; evidenciando indícios de abusividade e ilegalidade.

Assim, em sede de cognição sumária, evidencia-se a plausibilidade do direito invocado, uma vez que, até que seja instaurado o devido processo e assegurado o contraditório, o Autor faz
jus
ao exercício de suas atividades comerciais, mostrando-se ilegítima a imposição de óbices para a emissão de notas fiscais.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1- Comprovou na inicial que o ato coator consiste na suspensão unilateral da sua inscrição estadual, sob o argumento de irregularidade fiscal, sem, contudo, respeitar o direito ao contraditório e a ampla defesa.

2- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

3. Sentença ratificada.” (N.U 1014196-22.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1- Deve ser rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que o Impetrante narrou e comprovou na inicial que o ato coator consiste na suspensão unilateral da sua inscrição estadual, sob o argumento de irregularidade fiscal, sem, contudo, respeitar o direito ao contraditório e a ampla defesa.

2- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.”
(N.U 1010287-69.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

Com efeito, diante dos indícios de que não foi observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, previamente à suspensão da inscrição estadual do contribuinte, verifica-se presente o requisito da relevância da fundamentação.

De mesmo modo, evidencia-se a ineficácia da medida acaso deferida ao final, tendo em vista que, a Impetrante encontra-se impedida de emitir notas fiscais e, consequentemente, de exercer a sua atividade empresarial.

Feitas estas considerações, vislumbra-se a presença da plausibilidade do direito invocado e do
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
necessários para a concessão da medida liminar; mostrando-se de rigor, a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, concedo o almejado provimento ao recurso, reformando a decisão agravada, para fins de concessão da liminar, com a determinação de reativação da inscrição estadual do contribuinte.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

A decisão agravada está em consonância com o entendimento da Câmara acerca da questão:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL — ARTIGO 87 DA PORTARIA No 5, DE 30 DE JANEIRO DE 2014, EDITADA PELO SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO — NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONTRIBUINTE ACERCA DOS FATOS APURADOS PELO FISCO — DESNECESSIDADE — CONTRADITÓRIO DIFERIDO — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.

A cassação da inscrição estadual sem ouvir previamente o contribuinte, quando presente hipótese prevista no artigo 87 da Portaria no 5, de 30 de janeiro de 2014, editada pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, não importa em violação ao devido processo legal, por se cuidar de contraditório diferido.

Recurso não provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1036262-59.2019.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 15 de fevereiro de 2022).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL — EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CADASTRO FISCAL DO CONTRIBUINTE — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA.

Constatada a irregularidade no cadastro fiscal, possível a suspensão da inscrição estadual do contribuinte até que este proceda à regularização.

Recurso provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1004722-27.2018.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 19 de outubro de 2021).

De fato, não há ilegalidade na suspensão da inscrição estadual em razão da existência de fortes indícios de irregularidades fiscais, visto que a hipótese é de contraditório diferido.

Dessa forma, peço vênia ao eminente Desembargador Relator para votar no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022